Tribunal: TJSP
Processo: 2096565-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Reconhecimento da incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio das Pedras - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Reconhecimento da incompetência do Juízo e determinação de remessa dos autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio das Pedras - Presentes as hipóteses de "urgência" e "inutilidade" indicadas no julgamento do Tema Repetitivo 988 do C. STJ – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Lei no 12.153/09 - Competência que só é absoluta nos foros onde o JEFAZ estiver instalado – Precedentes - Decisão reformada, para reconhecer a competência da Vara Única da Comarca de Rio das Pedras/SP para apreciar e julgar a presente demanda - Recurso provido.